Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727645-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WALDIR MACEDO SANTANA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação de Usucapião n. 0709233-22.2021.8.07.0018, proposta por WALDIR MACEDO SANTANA em desfavor de JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133443009 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a arguição de incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda, deduzida em sede de contestação (ID 121339587 do processo de referência) pelo requerido, sob o fundamento de que a intensa repercussão social envolvida na lide e em outras similares em tramitação no juízo da Vara de Meio Ambiente justifica a definição da competência deste juízo, em conformidade com o art. 2o, IV da Resolução 03/2009 do Pleno Administrativo do TJDFT. Nas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que o art. 34, caput, da Lei 11.697/2008 dispõe que compete ao Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Fundiário do Distrito Federal processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Por outro lado, a Resolução n. 03/2009 do TJDFT estabelece no art. 3o que são da competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação; as causas em que questões relativas ao "meio ambiente" sejam de caráter meramente incidental; e as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Aduz que, no caso em apreço, o imóvel usucapiendo foi objeto de regularização e se encontra individualizado e registrado no ofício do registro de imóveis competente, limitando-se as partes a discutir o seu domínio. Destaca, portanto, que eventual sentença que reconheça o direito do autor não interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois a discussão se restringe à titularidade do direito de exercer a atividade como decorrência do direito de propriedade. Ressalta o agravante que a tramitação da ação popular no 0700369-92.2021.8.07.0018 perante a Vara do Meio Ambiente contra o Decreto Distrital no 40.886, de 16 de junho de 2020 referente à regularização da região ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI – Planaltina-DF não tem o condão de atrair a competência da vara especializada para julgar as ações individuais de usucapião que têm sido propostas pelos ocupantes dos lotes da região, porquanto houve a individualização das matrículas dos respectivos lotes. Além disso, pondera o agravante que igual entendimento deve ser adotado em relação à Ação Declaratória de Nulidade de Sentença n. 0704417-94.2021.8.07.0018, que pretende desconstituir a sentença proferida nos autos da ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, a qual declarou o domínio sobre glebas situadas na ARIS Mestre D’Armas em favor dos autores da ação. Obtempera, portanto, o agravante que nada impede que a Vara Cível de Planaltina processe e julgue as inúmeras ações de usucapião que estão sendo propostas pelos ocupantes dessas áreas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento para que seja reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito, com a posterior remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina, na forma do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo tendo em vista a isenção legal. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 às 12:36:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora